Tribunal: TJDFT
Processo: 0027047-98.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027047-98.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ANDREA APARECIDA TOCANTINS RIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PRETENSÃO. OBJETO. REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERDURAÇÃO DA CAUSA QUE DETERMINARA A APOSENTAÇÃO. ENFERMIDADE EM REMISSÃO. LAUDO PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO À RETOMADA DAS ATRIBUIÇÕES PRIMÁRIAS INERENTES AO CARGO (REGÊNCIA DE CLASSE). REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. READAPTAÇÃO DEFINITIVA COMPATÍVEL COM AS LIMITAÇÕES. READAPTAÇÃO A NOVO CARGO. INVIABILIDADE. APELO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Ao servidor que, aposentado por invalidez, se recupera da enfermidade que determinara sua incapacitação, tornando insubsistentes os motivos que ensejaram sua jubilação, é assegurada faculdade de retornar à atividade no mesmo cargo que detinha, qualificando-se esse fato como reversão, estando sua efetivação condicionada à aferição do desaparecimento dos motivos que acarretaram a incapacidade através de junta médica oficial ou perícia judicial (LC no 840/11, arts. 34 e 35). 2. Atestado pela perícia médica efetivada no curso do itinerário processual que a patologia que afligia a servidora e ensejara sua jubilação subsiste, ainda que esteja assintomática e sob controle ante os tratamentos aos quais se submete, sua reversão à atividade carece de sustentação material, pois tinha como premissa genética a elisão da causa que determinara sua aposentadoria, viabilizando a plena assunção das atribuições do cargo que detivera, tanto que recomendado que, revertida à atividade, não estava indicada para assumir a atribuição primária do cargo de professora que detinha, que é a regência de classe. 3. Segundo o princípio da eficiência administrativa, que tem lastro constitucional (CF, art. 37), à administração não interessa o retorno à atividade de servidora aposentada não redimida da enfermidade que a aflige e determinara sua aposentação nem plenamente habilitada a desenvolver as atividades inerentes ao cargo que detivera, tanto que, se assegurado seu retorno, teria que ser readaptada a atividades que se compatibilizem com sua situação clínica, segundo o indicativo médico, tornando inviável a realização das condições legalmente pontuadas para que haja a reversão almejada, pois tinha como pressmisa a aferição da reabilitação e necessariamente deve ser consumada no mesmo cargo detido (LC no 840/11, arts. 34 e 45). 4. A reversão configura instituto diverso e incompatível com a readaptação, pois aquela tem como objetivo o retorno à atividade do servidor já aposentado e esta aproveitar o servidor ainda em atividade que, conquanto tenha se tornado incapacitado para o exercício das atribuições inerentes ao cargo que originariamente ocupava, ainda se afigura apto a desempenhar funções inerentes a cargo distinto, determinando que, em tendo merecido tratamento específico e não havendo previsão para que sejam amalgamadas como forma de ser autorizada a readaptação do servidor revertido, sejam tratadas de conformidade com a especificidade que o legislador lhes conferira. 5. Editada a sentença e aviados os apelos sob a égide da nova codificação civil, o provimento dum recurso, com a rejeição do pedido, prejudicando o apelo da parte autora, determina a imputação dos ônus da sucumbência exclusivamente ao sucumbente e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelação do Distrito Federal conhecido e provido. Apelação da autora prejudicado. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 25 da Lei 8.112/90 e 34 da Lei Complementar 840/2011, defendendo a possibilidade de aplicação conjunta dos institutos da reversão e da readaptação. Pugna, assim, para que seja revertida ao cargo de origem ante a comprovação de sua capacidade laborativa residual. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 25 da Lei 8.112/90 e 34 da Lei Complementar 840/2011. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) patenteado que a moléstia que determinara sua aposentação persiste incólume, ainda que em remissão, emerge impassível de controvérsia que a autora não está apta para o exercício das atribuições inerentes ao cargo que ocupara, notadamente em sala de aula, o que restara assetado no laudo pericial produzido nos autos, figurando-se desprovida de sustentação sua reversão e automática readaptação em cargo diverso do que ocupara.” (ID 19943780 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Complementar Distrital 840/2011), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “(...) A resolução da questão controvertida, com fundamento na legislação local, inviabiliza a apreciação da controvérsia por esta Corte Superior, na via estreita do recurso especial, uma vez que atrai a incidência, por analogia, do óbice ao conhecimento recursal constante do enunciado da Súmula n. 280 do STF in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.802.076/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 24/6/2020 e AREsp n. 1.600.844/SP, relator Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 25/6/2020.)” (AgInt no AREsp 1702079/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030